Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732165-19.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADAIR HELENA FRANCO BRAGA DECISÃO Trata-se de petição incidental do DISTRITO FEDERAL em que noticia que houve prolação de decisão na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, concedendo efeitos infringentes ao Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Ato contínuo, o Eminente Desembargador Robson Barbosa determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo - no 0705877-53.2020.8.07.0018 -, até que seja julgada a referida Ação Rescisória em cognição plena. É o relatório. Decido. No caso dos autos, observa-se que o agravo de instrumento fora conhecido parcialmente, tendo sido parcialmente provido, a fim de determinar que os requisitórios somente sejam expedidos após o trânsito em julgamento do recurso. Nos autos originários não houve pedido ou decisão de suspensão. Considerando que há possibilidade de desconstituição do título que origina o cumprimento de sentença, a suspensão deste recurso torna-se impositiva. Ante o exposto, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Oficie-se, ao Juízo de origem, comunicando acerca desta decisão. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:08:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora